Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPCIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 1.113 RESP 1937821/SP E DESTA TURMA RECURSAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DE ITBI. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

2. inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não sendo o meio adequado para rediscussão da matéria.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.